Tribunal: TJMT
Processo: 0040601-20.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA – EXTRAPOLAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO EVIDENCIADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA RESTABELECER A TUTELA LIMINAR QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DE ALUGUEIS ATÉ A ENTREGA DO IMÓVEL – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Descabe o argumento de que o atraso na entrega das chaves do imóvel decorreu da demora da instalação do saneamento básico pela CAB, pois se trata de circunstâncias previstas pelas construtoras e incorporadoras e, portanto, já deve estar inclusa no prazo de entrega do imóvel, não servindo de justificativa para o descumprimento do termo ajustado no contrato.
II - A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
III - Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido, em observância à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV – Tendo em vista que o alugueis deferidos na tutela liminar se destinam ao pagamento de alugueis do imóvel onde o autor residia, é evidente que não guardam correlação com os alugueis requeridos a titulo de lucro cessante, razão pela qual, a tutela liminar deve ser restabelecida em todos os seus efeitos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0040601-20.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JEAN CARLOS SOUZA SANTOS - CPF: 736.012.681-91 (APELANTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), EVANDRO LOUREIRO BORBA - CPF: 267.433.377-49 (APELADO), LUCAS DIAS DE CAMPOS - CPF: 025.236.311-64 (ADVOGADO), ROBERTO DIAS DE CAMPOS FILHO - CPF: 342.834.308-54 (ADVOGADO), EMILIA GLORIA REINERS LOUREIRO BORBA - CPF: 106.651.961-72 (APELADO), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), JEAN CARLOS SOUZA SANTOS - CPF: 736.012.681-91 (APELADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE), EMILIA GLORIA REINERS LOUREIRO BORBA - CPF: 106.651.961-72 (REPRESENTANTE), EVANDRO LOUREIRO BORBA - CPF: 267.433.377-49 (REPRESENTANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), LUCAS DIAS DE CAMPOS - CPF: 025.236.311-64 (ADVOGADO), ROBERTO DIAS DE CAMPOS FILHO - CPF: 342.834.308-54 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA – EXTRAPOLAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO EVIDENCIADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA RESTABELECER A TUTELA LIMINAR QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DE ALUGUEIS ATÉ A ENTREGA DO IMÓVEL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Descabe o argumento de que o atraso na entrega das chaves do imóvel decorreu da demora da instalação do saneamento básico pela CAB, pois se trata de circunstâncias previstas pelas construtoras e incorporadoras e, portanto, já deve estar inclusa no prazo de entrega do imóvel, não servindo de justificativa para o descumprimento do termo ajustado no contrato.

II - A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

III - Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido, em observância à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV – Tendo em vista que o alugueis deferidos na tutela liminar se destinam ao pagamento de alugueis do imóvel onde o autor residia, é evidente que não guardam correlação com os alugueis requeridos a titulo de lucro cessante, razão pela qual, a tutela liminar deve ser restabelecida em todos os seus efeitos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelações Cíveis interposto por JEAN CARLOS SOUZA SANTOS (requerente), EVANDRO LOUREIRO BORBA e EMILIA GLORIA REINEIRO BORBA (segundos requeridos), e CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA (primeiro requerido), com o fito de reformar a sentença na ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais, no 0040601-20.2015.8.11.0041, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT.

Na origem, a parte autora, JEAN CARLOS SOUZA SANTOS, alegou ter adquirido um imóvel no Condomínio Residencial Altos do Serrado com data de entrega prevista para 30/09/2014.

Todavia, as requeridas não entregaram o bem na data pactuada, causando-lhe inúmeros Transtornos e aborrecimentos, propugnando ao final pela reparação dos danos morais e materiais que alega ter experimentado.

Requereu em sede de tutela de urgência a determinação para que os Requeridos efetuassem o pagamento de aluguel no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), até data da efetiva entrega das chaves, e no mérito, a condenação das Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais experimentados de forma injusta pelo atraso da conclusão do empreendimento no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), bem como o pagamento de lucros cessantes no importe de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), consubstanciado no período de 12 meses que deixou de auferir lucro com o aluguel do imóvel.

A tutela liminar foi deferida, determinando que os “Requeridos CONCREMAX – CONCRETO, ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA., EVANDRO LOUREIRO BORBA e EMÍLIA GLÓRIA REINERS LOUREIRO BORBA, depositem em conta bancária a ser indicada pelo Requerente, até o dia 10 de cada mês, o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), a título de aluguel pelo atraso da obra, até a efetiva entrega da unidade imobiliária descrita às fls.25/27, sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o descumprimento desta decisum”.

Interposto Agravo, houve a minoração da obrigação para R$ 700,00 (setecentos reais), mantendo o valor da multa diária por descumprimento.

A Requerida CONCREMAX – CONCRETO, ENGENHARIA E SANEAMENTO, apresentou contestação alegando a existência de fato fortuito de modo a justificar a prorrogação do prazo contratual, já que supostamente o empreendimento estaria pronto, entretanto, a empresa CAB CUIABÁ não teria disponibilizado a rede de água.

Por fim, enfatizou não estarem presentes os requisitos ensejadores do dever de indenizar e do descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo ao final a improcedência da ação.

Os Requeridos EVANDRO LOUREIRO BORBA e EMILIA GLORIA REINERS LOUREIRO BORBA apresentaram contestação, arguindo em preliminar a incompetência do juízo estadual para processamento do feito em decorrência da cláusula contratual 45a que prevê foro de eleição da Seção Judiciária da Justiça Federal do local do imóvel para dirimir as questões contratuais.

Ainda em preliminar arguiram a ilegitimidade passiva, por terem figurado apenas como vendedores do imóvel, não havendo se falar em responsabilidade solidária.

No mérito, requereram a improcedência da ação, por terem cumprido o que foi estipulado no contrato e não ter dado causa a qualquer dano material ou moral suscitados na exordial.

Após analise dos autos, o Juiz de piso revogou a tutela liminar, e

condenou as partes requeridas solidariamente ao pagamento danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como ao pagamento honorários advocatícios, fixados em 20%

sobre o valor da condenação, nos seguintes termos:

“A cláusula vigésima nona do instrumento contratual prevê (fls. 39-verso):

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA - A dívida será considerada antecipadamente vencida, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, ensejando a execução deste contrato, para efeito de ser exigida de imediato na sua totalidade, com todos os seus acessórios e se for o caso, os descontos atualizados, por quaisquer dos motivos previstos em lei, e ainda:

II - NA OCORRÊNCIA DE QUAISQUER DAS SEGUINTES HIPÓTESES:

f) quando for constatado que por qualquer forma que o DEVEDOR se furta à finalidade estritamente social e assistencial a que este financiamento objetivou, dando ao imóvel alienado fiduciariamente outra destinação que não seja para sua residência e de seus familiares.

Ou seja, de acordo com as expressas previsões contratuais é vedado ao autor efetuar a locação do imóvel a terceiros. Assim, não se verifica a possibilidade de indenização pelos lucros cessantes.

Por consequência,
revogo a tutela deferida
as fls. 62, não havendo se falar em execução de astreintes.

(...)

ANTE O EXPOSTO, diante da doutrina e da jurisprudência, e com base no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para CONDENAR os Requeridos CONCREMAX - CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA, EVANDRO LOUREIRO BORBA, EMILIA GLORIA REINERS LOUREIRO BORBA, solidariamente, pagar ao Requerente,
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação (art. 240 CPC c/c 405 C.C) e correção monetária (INPC) a partir deste decisum (Sumula 362 STJ); a título de danos morais; Revogo a tutela de fls. 62.

CONDENO ainda, as partes Requeridas solidariamente ao
pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento)
do montante da condenação, de acordo com a orientação contida no parágrafo 2o do art. 85 do CPC”.

Irresignados com a sentença de piso, todas as partes apresentaram recurso de apelação.

Recurso de apelação da parte autora,
JEAN CARLOS SOUZA SANTOS
(id. 29439489), aduzindo que;
(i)
a sentença deixou de condenar os requeridos ao pagamento da pagamento da multa por descumprimento da liminar
(ii)
, que não existe razões para a revogação da tutela liminar, razão pela qual requer a reforma da sentença;
(iii)
que houve equivoco da sentença que indeferiu a existência de lucros cessantes;
(iv)
requereu a majoração dos danos morais para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Recurso de apelação das partes requeridas,
EVANDRO LOUREIRO BORBA
e
EMILIA GLORIA REINERS LOUREIRO BORBA
(id. 29439492), aduzindo (i) ilegitimidade passiva, já que supostamente é apenas o ex proprietário da aérea onde foi construído o condomínio;
(ii)
refutam a existência de danos morais.

Recurso de apelação da parte autora,
CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
(id. 29439493), aduzindo que;
(i)
o imóvel foi

concluído em tenho hábil, mas que não foi entregue por motivo de força maior da empresa CAB CUIABÁ, que não providenciou a rede de agua para atendimento do condomínio;
(ii)
que a prorrogação no prazo de entrega do condomínio foi necessária e justificou-se, tecnicamente, para atender pedido formulado pela CAB/Aguas CUIABA, para a execução de obras de melhorias e expansão da rede, possibilitando, assim, a interligação do empreendimento ao sistema público de abastecimento de agua e esgoto;
(iii)
Aduz que o imóvel somente poderá ser entregue aos moradores após a emissão do habitese pela prefeitura;
(iv)
que a parte autora não demostrou a existência de danos morais;
(v)
que não pode ser compelido ao pagamento de danos morais por atos que não deu causa; (v) alternativamente, requer a minoração do quantum indenizatório

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020